Tribunal: STF
Processo: ARE 1354203
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Ação em curso perante a Justiça Federal. Operação Lava a Jato. Pedido de indenização por danos morais coletivos, a par de outras sanções. Aditamento da petição inicial pela Petrobras. Competência. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.